Tribunal: TJDFT
Processo: 0744845-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0744845-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE DA SILVA OSMALA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu tutela de urgência postulada objetivando compelir a parte agravada a abster-se de demolir o imóvel objeto do litígio. Argumenta que a construção foi erigida antes de 2013 e que, no momento da expedição do auto de embargo e, em seguida, de intimação demolitória, edificava apenas um galpão destinado à guarda e conservação dos materiais destinados a seu trabalho (profissional autônomo de lanternagem e pintura de veículos). Sustenta que a ausência de alvará de construção, isoladamente, não é causa para a demolição do imóvel, impondo-se à Administração, para tanto, demonstrar que a construção não é passível de ser regularizada. Argumenta inexistir qualquer elemento nos autos que indique a impossibilidade de regularização das edificações realizadas na fração de terra rural ocupada. Afirma ser dispensável a obtenção de alvará para edificação em área rural e alega existir óbice legal à demolição de imóveis durante a pandemia. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado que se abstenha de demolir a residência do agravante até que se comprove a impossibilidade de sua regularização, ou que se lhe oportunize adequar o projeto arquitetônico à legislação vigente, ou, ao menos, durante o período pandêmico. Pugna que, ao fim, o recurso seja provido, confirmando-se a tutela liminar. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, é possível antever o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que advirá da privação do uso do imóvel na hipótese de sua demolição. Além disso, afigura-se provável que, no ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma venha a declarar, ao menos, o direito do recorrente de não se ver privado de ocupar a residência edificada até o final da pandemia, existindo precedentes nesta egrégia Corte no mesmo sentido da tese de defesa. Daí porque defiro, em termos, a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar a demolição das edificações realizadas pela parte agravante até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2020 18:35:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator